Tribunal: TJDFT
Processo: 0743267-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743267-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: JASLAN AGUIAR VIEIRA LINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, impugnando a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada por SLAN AGUIAR VIEIRA LINS, que determinou o bloqueio e a transferência da importância de R$18.933,75 para a VITTA CENTRO AVANÇADO DE RADIOTERAPIA (CETIRO), em razão do descumprimento da tutela de urgência que determinou a realização do procedimento oncológico objetivado pelo autor, consistente em radioterapia e quimioterapia. A agravante alega, em síntese, que o polo passivo deve ser retificado para constar como ré a Sul América Companhia de Seguros Saúde. No mérito, aduz que não há razão para o bloqueio, pois, em que pese o cumprimento da liminar, não tem a obrigação de pagar a conta hospitalar, até a solução definitiva da demanda e mesmo porque o agravado poderá realizar o procedimento em prestador referenciado da Operadora de saúde, o que não ocorre com a Vitta Centro Avançado de Radioterapia. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão impugnada tem o seguinte teor: ASLAN AGUIAR VIEIRA LINS ajuíza ação em face de SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A. A parte autora objetiva a autorização e o custeio integral de tratamento oncológico, consistente em radioterapia e quimioterapia. Foram prescritas 25 sessões de 200cGy (Id 248859173), além do medicamento Capecitabina 500 mg, na dosagem de 6 comprimidos ao dia, a ser administrado nos dias em que realizadas as sessões de radioterapia (Id 248859180). A tutela de urgência foi parcialmente deferida para determinar que a parte ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informasse nos autos qual o prestador credenciado, situado no Distrito Federal, apto a realizar o tratamento (Id 249000139). Ficou consignado que, em caso de inércia, o tratamento seria iniciado na clínica VITTA CENTRO AVANÇADO DE RADIOTERAPIA (CETTRO), com todas as despesas custeadas diretamente pela parte ré, inclusive taxas, exames e honorários médicos. O réu foi informado, ainda, sobre a possibilidade de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD, para fazer valer a Decisão proferida. Conforme certificado ao Id 249212814, o réu foi intimado pessoalmente no dia 08/09/2025, às 13:20. A parte autora apresentou o orçamento da clínica CETTRO, no valor de R$ 18.933,75 (Id 249181681). Vieram os autos conclusos. Decido. Encerrado o prazo de 24 horas para cumprimento da Decisão, a parte ré permaneceu inerte. Encaminhem-se os autos para bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD, a ser realizado em face de SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51. Valor: R$ 18.933,75. Após, transfira-se a quantia em favor de VITTA CENTRO AVANÇADO DE RADIOTERAPIA (CETTRO), referente ao tratamento orçado. Para tanto, deverão ser utilizados os dados bancários informados ao Id 249181680. Realizada a transferência, intime-se a parte autora para que apresente nota fiscal emitida pela clínica e comprovante de realização das sessões, no prazo de 15 dias. Sem prejuízo, aguarde-se o prazo para manifestação da parte ré. (...)” Inicialmente, consigne-se que a almejada alteração do polo passivo não foi objeto da decisão agravada, daí porque não pode ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Conforme se infere dos autos, o bloqueio da importância foi motivado pela inércia da agravante em indicar o prestador credenciado para realizar o procedimento, tendo ciência de que, nessa hipótese (inércia), o tratamento seria direcionado para a Clínica Vitta Centro Avançado de Radioterapia Assim sendo, em cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator